Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-94.2022.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800629-94.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCAS PEREIRA DA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB E DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como o acusado confessou a prática do crime, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. O réu, na data do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, possuía 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido em 26/05/2001, conforme faz prova Guia de Recolhimento Provisória do recorrente, logo, também tinha direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, também foi feito pelo juízo. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157 do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não pôde serem aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

4. Apesar de a arma de fogo não ter sido periciada, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização do referido instrumento no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Lucas Pereira da Trindade
(nascido em
26/05/2001
),

objetivando reformar a sentença proferida em
21/06/2022
, doc. ID 13014676, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
Dr. Wagner Soares da Costa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo qualificado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13014636) que, no dia
22/02/2022
, por volta de 21h00min., o denunciado
Lucas Pereira da Trindade
, mediante
grave ameaça empreendida com uso de arma de fogo tipo revólver calibre .32
, com numeração raspada, subtraiu a
motocicleta
marca
Honda
, Modelo CG 160 START, Placa QVH-5F09, Ano (Mod/Fab) 2019/2020, cor branca, e o
aparelho celular
da marca
Motorola Z Player
, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes à
vítima José Vitor Marques Castro
, fato ocorrido nas imediações do
Campo do Bosco
, nesta cidade.

Segundo apurado, na data e hora supramencionadas, o denunciado se aproximou do Senhor José Vitor, que é mototaxista, e solicitou uma corrida até a localidade denominada
“Invasão do Pet”
, o que foi aceito pelo ofendido. Durante o trajeto, no entanto,
o denunciado sacou uma arma de fogo e, encostando o objeto na barriga da vítima, anunciou o assalto
, chegando a prometer que iria “salgar” o ofendido (textuais).

Nesse contexto, a vítima instantaneamente parou o veículo nas imediações do
Campo do Bosco
, desceu da moto e, após a fuga do denunciado, com a ajuda de outro mototaxista, dirigiu-se até o restaurante de sua esposa, onde
conseguiu acionar o GPS da motocicleta e bloquear o veículo
. José Vitor conseguiu verificar que a motocicleta se encontrava nas proximidades do “Jacaúna”, momento em que decidiu se deslocar até o local.

Ato contínuo, ao chegar naquela localidade, a vítima avistou o denunciado Lucas tentando ligar a motocicleta, tendo levado o veículo até um posto de gasolina próximo, onde foi rendido por um segurança do estabelecimento. Na oportunidade, populares se aproximaram e passaram a agredir fisicamente o denunciado.

O fato foi visualizado por uma equipe da polícia militar, que interveio na ação e
prendeu Lucas, o qual detinha, na ocasião, o aparelho celular da marca Motorola Z Player, da vítima. Foram igualmente apreendidas, além dos bens subtraídos, uma arma de fogo tipo revólver calibre .32 e 03 (três) munições picotadas em posse do denunciado
.

Em interrogatório,
o denunciado ficou em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13014692), a defesa do apelante pugna pela
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base nos
princípios constitucionais de individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana
. Segundo a defesa, o entendimento da Súmula está ultrapassado e inviabiliza a correta aplicação da Constituição da República.

Requer também o
afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo
, sendo necessária a
prova real da existência e utilização do instrumento no crime
, no entanto,
o instrumento não foi apreendido
. Assim, não havendo prova direta ou indireta da potencialidade lesiva da arma, deve ser decotada a majorante.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13014694), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
improvimento
do recurso manejado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, por total falta de amparo legal (parecer, doc. ID 13327454).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB
e da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

O réu, na data do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos,
possuía 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido em
26/05/2001
, conforme faz prova a
Guia de Recolhimento Provisória
do recorrente (doc. ID 13014687),
logo, também tinha direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, também foi feito pelo juízo
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157 do CPB), motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
pôde serem aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase),
a sanção foi majorada em 2/3 (dois terços), em face de ter sido praticado o crime com a utilização de arma de fogo, restando definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no
bom senso e na cautela
, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

2. Da exclusão ou afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

A defesa alega que
a arma de fogo (revólver calibre .32) supostamente utilizada no crime não foi apreendida e periciada, logo não estaria comprovada a sua real existência e utilização
, devendo ser afastada a referida causa de aumento de pena.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de uma arma branca, tipo revólver, na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima
foi firme em relatar que
o réu praticou o assalto utilizando o instrumento
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo. A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
, ao afirmar que
“o autor do crime utilizou uma arma de fogo e, apesar de não apreendida, o apelante admitiu tê-la utilizado para o cometimento do roubo”
, subtraindo seus pertences, ficando comprovado nos autos o
emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma branca
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Apesar de a arma não ter sido periciada, verifica-se,
por outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização de arma de fogo no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo
. A aplicação da majorante é medida que se impõe porquanto em casos tais, após acurado estudo da matéria, nosso posicionamento é para adotar como suficiente para tanto a
prova testemunhal
.

A prova testemunhal colhida,
in casu
, apresenta-se inequívoca no sentido de que foi exercida grave ameaça com o emprego de arma de fogo.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tipo revólver
.

Após a análise da tese levantada pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023